Tribunal: STF
Processo: ARE 1343496
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (Vol. 6, fl. 11):
    “EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL N.º 11.738/2008. CONTRATO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE CARUARU. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS. DIFERENÇA DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Em sede controle concentrado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal n.º 11.738/2008, afastando a tese de afronta à repartição de competências e ao pacto federativo (ADI 4167).
    2. O fato de o Apelado ter sido admitido no serviço público através de contrato temporário por tempo determinado não afasta o direito a perceber seus vencimentos nos moldes instituídos pela Lei Federal n.º 11.738/2008, uma vez que o trabalho realizado em nada difere daquele realizado pelos professores que ocupam cargo efetivo na Administração Pública Estadual.
    3. A referida Lei Federal consiste em medida de política pública de educação e valorização profissional a ser seguida por todos os entes de federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), aos quais cabe também estabelecer programas e meios de controle para a consequente consecução.
    4. Recurso de Apelação a que nega provimento, por unanimidade de votos.”
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 8), foram rejeitados (Vol. 9).
    No RE (Vol. 10), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, o MUNICÍPIO DE CARUARU alega violação à Súmula Vinculante 37, bem como ao Tema 551 da repercussão geral, pois (a) sendo a recorrida contratada para o cargo de professora de forma temporária e excepcional, não tem direito de ser remunerada de acordo com o Piso Salarial Nacional do Magistério instituído pela Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 2008; e (b) “os trabalhadores contratados por prazo determinado não se equiparam aos servidores que ingressaram nos quadros da Administração Pública por meio de concurso” (Vol. 10, fl. 14).
    O Juízo de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que (a) “o Recorrente não indicou diretamente o artigo da Constituição Federal que teria sido supostamente violado pelo órgão julgador, o que, por si só, denota a deficiência de sua fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF”; (b) o Tema 551 é inaplicável à hipótese dos autos , pois “a matéria nele tratada (direito dos servidores temporários ao 13º Salário e às férias acrescidas do terço constitucional) não fora objeto de debate pelo órgão fracionário, o qual se restringiu a possibilidade dos servidores temporários perceberem o piso salarial previsto na Lei Federal n.º 11.738/2008, ausente, portanto, o devido prequestionamento, nos termos da Súmula 356/STF” (Vol. 14).
    No Agravo, a parte refutou os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 15).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 6, fl. 3):
    “Insurge-se o Recorrente contra a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que julgou procedente o pleito autoral, condenando o Apelante a adimplir as diferenças salariais com base no piso salarial nacional, proporcional à carga horária da Apelada. 
    A Lei Federal n.º 11.738/2008, que regulamentou a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, dispõe que: 
    [...]
    O fato de a Apelada ter sido admitida no serviço público através de contrato temporário por tempo determinado não afasta o direito a perceber seus vencimentos nos moldes instituídos pela Lei Federal n.º 11.738/2008, uma vez que o trabalho realizado em nada difere daquele realizados pelos professores que ocupam cargo efetivo na Administração Pública Estadual. 
    A referida Lei Federal consiste em medida de política pública de educação e valorização profissional a ser seguida por todos os entes de federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), aos quais cabe também estabelecer programas e meios de controle para a consequente consecução. 
    Muito embora a relação entre as partes tenha sido entabulada sem a observância da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público, tal fato não autoriza o serviço sem a devida contraprestação remuneratória, sob pena de se agasalhar o enriquecimento ilícito e beneficiar a torpeza do Administrador Público.”
    O juízo de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que o MUNICÍPIO DE CARUARU não observou corretamente os parâmetros de vencimento fixados pela legislação federal (Lei Federal 11.738/2008).
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente